Tribunal: TJDFT
Processo: 0733786-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0733786-82.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS EMBARGADO: MARIA IGNEZ PEREIRA RAMOS DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO Homologo o acordo firmado entre as partes (ID 74478684 e 74857946) e extingo o processo com resolução do mérito (CPC/15 487 III b). Julgo prejudicado os embargos de declaração (ID 73594802). Certifique-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator